Tribunal: TJES
Processo: 0003703-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003703-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCA REGISTRADA CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃ
O, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recursos de embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Marca Registrada Ltda
e pelo

Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 7508225, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ente federado.

A sociedade empresária, em suas razões recursais (id 7810452), sustenta que o acórdão padece de omissão, visto que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico obtido com a demanda, e não no valor da causa, conforme ordem estabelecida no §2º do art. 85 do CPC.

Já o Estado, em seus aclaratórios (id 7897665), aduz que o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro ao aplicar a Lei Complementar nº 105/2001, uma vez que seu art. 6º não veda o acesso pelo Fisco ao montante total recebido pelas operadoras de cartão de crédito, consoante vem sendo reconhecido por outros Tribunais pátrios.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, os supostos vícios foram exaustivamente enfrentados pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, os embargantes não apontam a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questionam os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso, obscuro e contraditório quanto à correta aplicação da LC nº 105/2001, o Estado pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque consta expressamente consignado no acórdão embargado que, “
muito embora
exista,
na lei estadual nº 7.000/01 e no RICMS-ES,

permissivo legal para que a Administração Tributária requisite informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito
autorizando a requisição de informações,
não houve, no caso em apreço, notificação prévia da contribuinte,
tampouco
instauração do processo administrativo
”.

Assim, restou concluído que, “
sendo fato incontroverso nos autos que
a autuação fiscal se iniciou sem ter sido precedida de notificação da contribuinte
,
o
reconhecimento
da nulidade do auto de infração
é medida que se impõe
,
conforme entendimento que vem prevalecendo nesta c. Quarta Câmara Cível
”.

O mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não a sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou tampouco em erro material, e sim, em erro de julgamento.

Ademais, a contradição constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos – máxime em relação a julgados de tribunais que sequer vinculam este órgão jurisdicional –, porquanto tal mácula só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgados.

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Da mesma forma, não merece prosperar a insurreição da sociedade empresária quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que esta c. Câmara Cível, ao negar provimento ao apelo manejado pelo ente federado, limitou-se a majorar a verba honorária em observância à norma ínsita no §11 do art. 85 do CPC, mantendo os parâmetros estabelecidos na sentença (fl. 183), os quais a embargante sequer impugnou.

É dizer, não tendo recorrido do capítulo decisório que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, não se admite a oposição de embargos de declaração em face do acórdão que tão somente majora esse percentual, porquanto a base de cálculo não foi objeto de impugnação no momento adequado. Em suma, não se há de cogitar em omissão em relação a capítulo da sentença que sequer foi devolvido a este c. Órgão Colegiado.

Forçoso reconhecer, pois, que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, uma vez que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante em submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.